Tribunal: CARF
Processo: 11516.723387/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723387/2013-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.263 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ÁUREA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No 1.230.957/RS na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2401-004.733, proferido na Sessão de 04 de abril de 2017, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723387/2013-13
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723387/2013-13

lançamento os levantamentos "CO Serv Cooperativa Trabalho" e "RS rescisões Aviso
Prévio Indenizado".
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS FATURAS RELATIVAS A
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
INTERMEDIADOS
POR
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decisão plenária do STF, adotada na sistemática de repercussão geral (art.
543B da Lei no. 5.869/73), é inconstitucional a contribuição incidente sobre as faturas
relativas a serviços prestados por cooperados intermediados por cooperativa de trabalho.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Incidência da Contribuição
Previdenciária sobre Aviso Prévio Indenizado.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que todas verbas
pagas em razão do trabalho, quaisquer que sejam suas naturezas, excetuando-se os pagamentos
discriminados no § 9o do art. 28, da Lei de Custeio, compõem o salário-de-contribuição; que o
termo “exclusivamente” significa que somente as remunerações expressamente dispostas no § 9o
devem ser excluídos, e não consta do referido § 9o os valores referentes ao aviso prévio
indenizado; que com a alteração promovida pela Lei no 9.528, de 1.977 o aviso indenizado
deixou de ser parcela não integrante do salário-de-contribuição para o efeito de incidência da
contribuição previdenciária, já que foi excluído do rol das parcelas que não integram o salário de
contribuição elencadas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1.991; que não foi pelo Decreto no
6.727, de 2008, que revogou a alínea “f”, do inciso V, do § 9o, do art. 214 do Decreto no 3.048,
de 1999, mas sim por meio da Lei no 9.528, de 1997; que a alteração dada pela Lei no 9.528, de
1.997 veio ao encontro do entendimento de que essa verba integra a base de cálculo da tributação
previdenciária; que antes da EC30/98 era necessária apenas a comprovação do tempo de serviço
para que o contribuinte tivesse direito aos benefícios previdenciário, situação que mudou com a
referida emenda; que o tempo de duração do aviso prévio, tanto o trabalhado quanto o
indenizado, integram o tempo de serviço para os efeitos legais; que o termo “indenizado”
utilizado para essa modalidade de aviso prévio, embora consagrado pelo uso, não é o mais
apropriado; que não é o seu nome atribuído á verba que lhe que definirá a natureza; que se
integra o tempo de serviço, o tempo do aviso-prévio deve integrar, também, a base de cálculo da
contribuição.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Câmara de origem deu seguimento ao
apelo.
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723387/2013-13

Quanto ao mérito, de fato, a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ, no REsp no 1.230.957/RS, julgado conforme procedimento previsto para os
Recursos Repetitivos, cuja ementa reproduzo a seguir naquilo que diz respeito à matéria ora em
discussão:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado,
a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua
intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador,
nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da
CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso
prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de 4.2.2011; AgRg no Resp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de
22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe
de 29.11.2011.
[...]
É certo que a decisão proferida no REsp no 1.230.957/RS teve seus efeitos
sobrestados em virtude da reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) na matéria discutida no Tema 163/STF, que tem como paradigma o Recurso
Extraordinário (RE) no 593.068/SC.
O julgamento do RE 593.068/SC foi concluído em outubro de 2018 e em
21/03/2019 a decisão foi publicada no Diário da Justiça. Vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.068 SANTA CATARINA
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723387/2013-13

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas. (Grifei)
Todavia, apesar da decisão do STF, o STJ decidiu novamente por sobrestar a
decisão relativa ao REsp 1.230.957/RS, até a publicação da decisão de mérito a ser proferida
pelo STF a respeito do Tema 985/STF, o que ocorrerá com o julgamento no Recurso
Extraordinário 1.072.485/PR, o qual, todavia, cuida exclusivamente do terço constitucional de
férias. Confira-se:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Assim, a decisão de sobrestamento não abarcaria a matéria tratada aqui, que cuida
de aviso prévio indenizado, até porque há decisões reiteradas do próprio STF no sentido da
inexistência de repercussão geral em litígios envolvendo o aviso prévio indenizado em virtude de
estar a incidência de contribuições previdenciárias em relação a essa rubrica calcada na
interpretação da legislação infraconstitucional.
Por fim, a própria PGFN por meio da a Nota PGFN/CRJ/N o 485/2016, incluiu o
tema na lista de dispensa de contestar e recorrer, conforme a seguir:
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723387/2013-13

NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no RESP no
1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se)
Assim, penso que a decisão proferida pelo STJ na sistemática do art. 543-C da Lei
no 5.869/1973 no REsp no 1.230.957/RS deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, de conformidade com o § 2o do art. 62 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.263 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.723387/2013-13

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital